Tribunal: TJDFT
Processo: 0000676-34.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000676-34.2014.8.07.0018 RECORRENTE: ODILON AIRES CAVALCANTE RECORRIDO: FABIANO PACIFICO, EVOLUTI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante do teor da petição de ID no 41763826, intime-se o patrono do recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar a escritura pública de nomeação do inventariante realizada no inventário extrajudicial, bem como, para regularizar a representação processual do espólio (procuração outorgada pelo inventariante), ou, no mesmo prazo, requer a habilitação dos sucessores. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007